Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-07.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600343-07.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600343-
07.2024.6.16.0145 que, julgou procedente a representação eleitoral para declarar a irregularidade da
propaganda eleitoral nos termos da fundamentação e aplicou em desfavor da representada multa
de R$ 5.000,00. (Trata-se de representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com
fundamento no art. 96 da Lei nº 9.504/97, em face de Carine Rossane Piassetta Xavier, alegando em
síntese que no dia 21/09/2024, noticiou-se que a representada teria impulsionado propaganda
eleitoral em rede social sem o selo eleitoral necessário. Nos autos da NIP a candidata teria sido
notificada e informado a regularização da propaganda. Sob fundamento do fato configurar
propaganda irregular que fere o disposto no art. 29, § 5º, da Res. TSE n. 23.610, postula a
procedência da representação com aplicação de multa.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARINE ROSSANE PIASSETTA XAVIER (RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44266535
06/12/2024
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44266535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.730

RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO 0600343-07.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CARINE ROSSANE PIASSETTA XAVIER
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
DE
PUBLICAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DE
CNPJ
E
TERMO
"PROPAGANDA
ELEITORAL".
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação do Ministério
Público Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00,
por suposta ausência de identificação do CNPJ do
responsável e do termo "Propaganda Eleitoral" em
publicação impulsionada nas redes sociais, conforme

Num. 44266535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
publicação impulsionada na internet atendeu às
exigências legais, com a inserção do CNPJ do
responsável e do termo "Propaganda Eleitoral"; e (ii)
analisar se a sentença de procedência da representação está em conformidade com a
jurisprudência eleitoral sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo da publicação impulsionada contém
tanto o CNPJ quanto o termo "Propaganda Eleitoral",
cumprindo as exigências legais previstas no art. 29,
§5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. O formato de apresentação dos dados obrigatórios,
ainda que na parte final do texto da propaganda,
acessível após um click, atende às disposições do art.
29, §5º e §5º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
que autoriza tal modalidade de exibição.
5. A interpretação restritiva dada pela sentença de
primeiro grau contraria precedentes do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que reconhecem como
suficiente a inserção de dados obrigatórios em local
acessível e de forma clara.
6. O argumento de que os dados não estavam
legíveis ou claros é afastado, pois a jurisprudência
exige apenas que as informações estejam disponíveis
de forma acessível e verificável, o que ocorreu no
caso concreto.

Num. 44266535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A inserção do CNPJ ou CPF
do responsável pela propaganda eleitoral e do termo
"Propaganda Eleitoral" em hiperlink ou texto
acessível em publicações impulsionadas atende aos
requisitos do art. 29, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019; 2. A ausência de clareza alegada pelo
representante não configura irregularidade quando as
informações obrigatórias estiverem disponíveis de
forma verificável no conteúdo do anúncio.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 29, §§ 5º e 5º-A; Lei nº 9.504/97,
art. 57-C.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl nº
060031167, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 21/10/2024; REl nº 060050442, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS 03/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44266535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARINE ROSSANE PIASSETTA
XAVIER contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da
qual a representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
a recorrente foi julgada procedente, reconhecendo-se a irregularidade da
propaganda eleitoral impulsionada na internet sem a identificação do CNPJ da
pessoa responsável e sem o termo “Propaganda Eleitoral”, conforme exigido pelo
art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, com aplicação de multa no valor
de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44102846), a recorrente pleiteia a reforma da sentença
sustentando que no link da publicação pode-se verificar que houve clara
exposição dos dados exigidos.
Afirma que o texto da postagem não foi editado posteriormente e que a
sistemática de criação de rótulos pela Meta não permite deixar de vincular o
candidato e suas informações.
Defende, ainda, que o caso deve ser norteado pelo protocolo de julgamento sob
perspectiva de gênero.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 44102853), requerendo a manutenção
da sentença ao argumento de que a candidata informou a retirada da propaganda,
reconhecendo a irregularidade.
Afirma que, ao contrário do alegado pela representada em sede recursal, o link
indicado
(https://www.facebook.com/ads/library/?id=48483776771275)
não
demonstra a existência dos dados exigidos pela legislação eleitoral na
publicação.
Aduz que ainda que se admitisse que a publicação continha as informações

Num. 44266535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
obrigatórias, certo é que tais elementos não foram dispostos na publicação de
forma clara e legível, tanto é que houve insurgência nesse sentido.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44123662).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 01/10/2024 (id. 44102843) e o
recurso protocolado em 02/10/2024 (id. 44102846), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso merece provimento.
A representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora
recorrente, foi fundamentada na ausência de identificação no número do CNPJ e
do termo “Propaganda Eleitoral”, em impulsionamento de propaganda eleitoral.
A r. sentença, no que interessa ao presente recurso, foi assim proferida:
E conforme fundamentação exposta na NIP, no dia 23 de setembro, em
consulta ao perfil “carinepiassetta” obteve-se o link https://www.instagram.com/reel/DAEFdnXu5et/?utm_source=ig_web_copy_
link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== referente a imagem apresentada com a
inicial.
Efetuada a checagem junto à biblioteca de anúncios do Facebook
(https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&

Num. 44266535 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
country=BR&media_type=all&q=carine%20piassetta&search_type=keyword
_unordered) verificou-se o impulsionamento da publicação indicada na inicial
da NIP, com veiculação iniciada em 18 de set de 2024, nas plataformas
Facebook e Instagram.
De modo que não socorre a defesa os seus argumentos. Toda e qualquer
regularização posterior não tem efeito de afastar a irregularidade.
A respeito do impulsionamento de propaganda eleitoral, estabelece o artigo
57-C, da Lei nº 9.504/97: (...)
No mesmo sentido, o artigo 29, caput e §5º, da Resolução TSE 23.610 dispõe
que: (...)
Quanto as informações necessárias na divulgação de propaganda eleitoral
impulsionada nas redes sociais, julgado do TRE-RS: (...)
No caso em concreto, da análise do vídeo por ocasião da decisão proferida na
NIP no ID 125103357, observou-se a ausência de menção clara e legível
quanto ao número do CNPJ ou CPF da candidata e/ou da pessoa responsável
pela campanha e da indicação do termo “Propaganda Eleitoral”.
De tal modo, a propaganda realizada pela candidata não atendeu às exigências
da norma eleitoral.
Em face do exposto, julgo procedente a representação eleitoral para
declarar a irregularidade da propaganda eleitoral nos termos da
fundamentação.
Aplico em desfavor da representada multa de R$ 5.000,00.

Irresignada, a candidata apresentou recurso no qual insiste em afirmar que a
propaganda eleitoral impulsionada cumpriu o regramento legal.
O artigo 29, §5º e §5º-A, da Resolução TSE 23.610/2019 está assim redigido:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)

Num. 44266535 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além
da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º
quando constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da
candidata, do candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável
pela respectiva postagem, entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da
propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o CNPJ da
pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado. (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)

Portanto, a legislação eleitoral determina que o impulsionamento de propaganda
deve conter, de forma clara e legível, o CNPJ ou o CPF da pessoa responsável,
além da expressão “Propaganda Eleitoral”, sendo considerando suficiente
hiperlink contendo tais dados.
O objetivo de tal norma é possibilitar a efetiva fiscalização sobre o responsável
pela propaganda. Sobre o tema extrai-se o seguinte trecho do voto do Des.
Anderson Ricardo Fogaça em recente julgado desta Corte:
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em tempo
real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação
eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os posts comuns patrocinados
(TRE-PR, REI nº 060031167, Rel.: Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
j. 16/10/2024)

No caso sob análise, constata-se que a postagem contém não só o CNPJ da
campanha da candidata, quanto o termo “Propaganda Eleitoral” na parte final do
texto publicado.
Com efeito, ao acessar a propaganda impugnada na Biblioteca de Anúncios do
Facebook verifica-se que para visualizar a íntegra do texto é necessário clicar

Num. 44266535 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
sobre o texto principal. Embora inicialmente seja apresentado apenas a primeira
parte do texto e não haja o destaque “Ver mais”, como tradicionalmente ocorre
quando o texto está publicado no feed, ao clicar sobre o texto é possível obter
acesso à íntegra da publicação, que inclui a identificação do CNPJ e a expressão
“Propaganda Eleitoral”. Confira-se:

Assim, tem-se que, observados os passos, intuitivos para os usuários das redes
sociais, era possível obter acesso à integralidade do texto publicado, devidamente
identificado, não sendo cabível a condenação imposta na r. sentença.
Destaco, ainda, que, conforme julgados desta Corte e com amparo no art. 29,
§5º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o preceito normativo estará cumprido
ainda que os textos obrigatórios sejam expostos em hiperlink:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO
CNPJ NO RÓTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto por Marcos da Silva Almeida em face da
sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou procedente
a representação por propaganda eleitoral irregular, eis que ausente o CNPJ no
rótulo da publicação, condenando o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00.
1.2 Em recurso, o recorrente alegou falha sistêmica da plataforma e a
existência do CNPJ em outros locais da publicação.
1.3 A coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença, apontando a
responsabilidade do recorrente pela irregularidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ
no rótulo do anúncio de propaganda eleitoral impulsionada configura
irregularidade, nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral na internet, segundo o art. 57-C da Lei nº 9.504/97

Num. 44266535 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
e o art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve conter o CNPJ ou
CPF do responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral", sendo essas
informações essenciais para garantir a transparência e o controle pela Justiça
Eleitoral e pelo público.
3.2 No caso em análise, o CNPJ consta na lateral do vídeo publicado, de
modo que a ausência no rótulo não compromete a transparência exigida
pela legislação eleitoral.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça a obrigatoriedade
da identificação clara do CNPJ ou CPF em local visível e legível, o que
ocorreu de forma satisfatória no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente a
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "A ausência do CPF ou CNPJ do responsável pela
propaganda eleitoral apenas no rótulo de publicações impulsionadas em redes
sociais não configura irregularidade nos termos do art. 29, §5º da Resolução
TSE nº 23.610/2019"
Decisão
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
(TRE-PR, REI nº 060031167, Rel.: Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
j. 16/10/2024)

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
AUSÊNCIA DE CNPJ NA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral paga na
internet, contendo o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão 'Propaganda
Eleitoral', de forma clara e legível em qualquer parte do anúncio, atende
aos requisitos do art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019."
(TRE/PR, REl nº 060050442, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
03/10/2024)

Desta forma, no caso dos autos, observa-se que não houve violação da norma do
art. 29, §5º, Resolução TSE nº 23.610/2019, visto que os conteúdos obrigatórios
foram inseridos no próprio texto do anúncio.

Num. 44266535 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida e
afastando a multa aplicada à recorrente Carine Rossane Piassetta Xavier, na
forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600343-07.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CARINE
ROSSANE
PIASSETTA
XAVIER -
Advogados
do(a)
RECORRENTE:
LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44266535 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619473379200000043213682
Número do documento: 24120619473379200000043213682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:01:48
SESSÃO DE 06.12.2024